Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706586-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não cabimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora